Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-05.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001498-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DOMINGOS GUADAGNIN - CPF: 134.664.290-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA SENDO ACOMPANHADA PELO 1ª VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inexistindo razões para modificação da decisão que deferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1001498-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

DOMINGOS GUADAGNIN

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Domingos Guadagnin,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso em sede de recurso de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada por três razões, a primeira, diante das normas que orientam o ordenamento jurídico pátrio, sobretudo o princípio da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII 4, da CF/88), que veda a existência de processos imprescritíveis, tanto no âmbito judicial como no administrativo, além, ainda, do próprio princípio da eficiência e da legalidade e segurança jurídica, a fim de não admitir a existência de processos administrativos imprescritíveis.

Esclarece que, a segunda razão e que os artigos 19 e 20, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 devem ser interpretados de forma literal, de modo que a apuração da pratica da infração deve ser levada em consideração todo o processo administrativo.

Alega que, a terceira razão para reforma diz respeito a hermenêutica do direito comparado entre as formas de interpretação conferidas pelo Tribunais Estaduais, inclusive pela PGF/IBAMA ao instituto da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita; o prazo de 05 (cinco) anos deve ser computado no curso do processo administrativo ambiental, de modo que somente será interrompido pelas hipóteses expressamente previstas na legislação – lavratura do auto de infração (1º); cientificação válida do autuado (2º); e decisão condenatória recorrível (3º).

Dessa forma, requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a retratação da decisão monocrática; caso não haja juízo de retratação, que o feito seja levado ao colegiado, para o fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida. Almeja, ainda, o prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 83757470, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de abril de 2021

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Domingos Guadagnin,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso em sede de recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, imperiosa é a contextualização dos fatos.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, com o objetivo de anular o processo administrativo nº 407869/2010, alegando, para tanto: a) a prescrição da pretensão punitiva, visto que o processo administrativo tramitou por mais de 5 (cinco) anos sem que houvesse decisão condenatória recorrível; b) a prescrição intercorrente, uma vez que teria decorrido mais de 3 (três) anos entre a lavratura do auto de infração (26/05/2010) e a notificação do autuado (28/06/2013); c) o cerceamento de defesa, visto que a notificação sobre a autuação teria sido encaminhada para endereço de terceiro.

Pugnou pela concessão de uma liminar para determinar a suspensão dos efeitos dos atos administrativos objeto do processo administrativo nº 407869/2010.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
porque, entre a data da notificação da parte autuada em 28-6-2013 – até a Decisão Administrativa n. 2.102/SPGA/SEMA/2018, que homologou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 122.490, foi referendada pela Autoridade Administrativa – 21.09.2018, teria transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I).

Contra a decisão, o Agravado interpôs recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que esta Relatora concedeu o efeito suspensivo.

Irresignado, insurge-se o Recorrente, alegando que a prescrição deve ser reconhecida no presente caso, a uma porque deve ser levado em consideração os princípios da
razoável duração do processo, legalidade e segurança jurídica; a dois em razão da interpretação literal dos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual, a três, porquanto a necessidade de observância da interpretação conferidas pelo Tribunais Estaduais, inclusive pela PGF/IBAMA ao instituto da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.

Pois bem.

Analisando a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante, pois, o efeito suspensivo foi concedido ao entendimento que estariam presentes os requisitos autorizadores, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição, uma vez que o artigo utilizado pelo Juízo
a quo
, qual seja, art. 19, caput, c/c art. 20, I, no Decreto Estadual n. 1.986/2013, ao meu entendimento, não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração
ambiental
, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão
ambiental
, afastam a ocorrência da
prescrição
. Não havendo comprovação de que o processo administrativo
ambiental
ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de
prescrição

intercorrente
.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei]

Imperioso mencionar que o eminente Relator Márcio Vidal quando do julgamento do recurso acima mencionado consignou em seu voto que (...)
Diferentemente do sustentado pelo Recorrente
, tenho que o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração
. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.

Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente
, quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 03 (três) anos, o que não ficou devidamente comprovado no caso em tela (...)

Ainda, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves já se manifestou no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1010019-41.2018.8.11.0000, [...].
Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal. Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa
. [...].

E, também, são as decisões proferidas nos seguintes recursos de agravo de instrumento, de relatoria do Des. José Zuquim – nº 1010273-14.2018.8.11.0000 e Luis Carlos da Costa – nº 1004910-46.2018.8.11.0000.

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Interno, interposto por
DOMINGOS GUADAGNIN
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu a tutela recursal para suspender a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo nº 0003590-86.2019.811.0082, ajuizada por
Domingos Guadagnin
, deferiu a liminar almejada, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 122.490, lavrado em 26/05/2010, objeto do Processo Administrativo nº 407.869/2010.

Nas razões, o agravante sustenta a prescrição quinquenal no âmbito do procedimento administrativo.

Suscita aplicação dos artigos 19 e 20, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

No mérito, pugna pela reconsideração da decisão agravada. Caso não seja esse o entendimento, que o recurso seja levado ao Colegiado para julgamento, bem como que haja prequestionamento da matéria.

A eminente relatora votou pelo desprovimento do
recurso interposto, para manter a decisão agravada.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 26/05/2010, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 23/09/2018 com a homologação da multa administrativa.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição
:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 26/05/2010.

Em 14/05/2013 fora certificada a localização, via sistema, de outros processos em trâmite no órgão estadual em face do agravante.

Em 24/05/2013, os autos foram encaminhados para análise.

Em 10/06/2013, ante a ausência de juntada de AR com a intimação do infrator, fora determinada a intimação por Carta Registrada ou via edital.

Em 17/03/2015, o AR positivo foi juntado aos autos, com a intimação do agravante em 28/06/2013.

Em 12/12/2016 fora determinada a busca no sistema, para localizar outros processos em nome do autuado.

Em 12/09/2018 fora certificado que não havia reincidência e nem documentos a serem anexados aos autos.

Em 12/09/2018, o processo foi encaminhado para análise e emissão de decisão.

Em 19/09/2018 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu pela aplicação de multa no valor de R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil), tendo sido homologada em 23/09/2018 e o autor notificado em 11/11/2018.

Com essas considerações, a conclusão é de que resta configurada a prescrição quinquenal, ante ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a intimação do infrator (28/06/2013) e a conclusão do procedimento administrativo (23/09/2018) – data da homologação da multa administrativa, prazo superior ao legalmente estabelecido.

Ante o exposto, divergindo da relatora,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021